Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vícios de omissão e obscuridade no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.

2. Acórdão no qual bem definida a não ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, denominada “processo-pai”, não verificada inobservância do procedimento previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal ou eventual demora no trâmite processual atribuível a inércia da Fazenda Pública.

3. Nenhum vício a sanar. Todas as questões relevantes e indispensáveis suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada, inclusive a matéria relacionada aos dispositivos suscitados pela parte, não havendo falar em necessidade de prequestionamento em sede de embargos de declaração. 3.1. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.